Tribunal: CARF
Processo: 10925.002179/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002179/2010-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.449 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RBR TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CUSTOS/DESPESAS.
AQUISIÇÃO
DE
EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE DE PRODUTOS PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para transporte dos produtos
processado-industrializados
pelo
contribuinte,
quando
necessários
à
manutenção da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por
força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa
decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre
tais custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002179/2010-41
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.449 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002179/2010-41

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3003-000.059, de 13/12/2018 (fls. 98/107),
proferida pela 3a Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do PER/DCOMP
O processo trata de Pedido de Ressarcimento (PER/DCOMP), referente à
COFINS, apurado no regime não-cumulativo, relativo ao 4o. trimestre de 2009. Os créditos são
decorrentes de operações com o mercado interno em razão de vendas efetuadas com alíquota
zero, não incidência , isenção ou suspensão das contribuições, passíveis de compensação ou
ressarcimento, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
A DRF em Joaçaba-SC, proferiu o Despacho Decisório (fl. 14/25), em que foram
identificadas as inconsistências que alteraram o valor a ser restituído, através de, (i) glosas dos
valores de “aquisições de embalagens destinada ao transporte” dos produtos industrializados e
não caracterizadas como embalagem de apresentação, (ii) divergência entre os valores
declarados na Linha 02 do Dacon e os que constavam da memória de cálculo, os quais ficaram
sem comprovação; (iii) glosas relacionados a dois produtos – tubo gotejador e termógrafo em
vista dos mesmos não se enquadrarem no conceito de insumo para o processo produtivo, (iv)
despesas com fretes nas operações de vendas dos produtos industrializados, posto que a
contribuinte não apresentou a relação das notas fiscais de venda vinculadas aos respectivos
Conhecimentos de Transporte, de forma que as despesas não restaram comprovadas.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 49/59, onde alega, em resumo, que o Fisco pretende aplicar o conceito do
IPI para definição de insumos, e que: (i) a Lei prevê os créditos com as despesas com frete,
acondicionamento e armazenagem (caixas de papelão, cintas, cantoneiras, selos de aço,
bandejas, os fundos e os tampos, que são utilizados para o acondicionamento, proteção,
amarração e separação das frutas - (maçãs), sendo estes gastos com os materiais de embalagem
necessários para o acondicionamento, garantindo a integridade desta até a chegada ao cliente; as
etiquetas são utilizados como identificação das caixas ou informações, tais como a origem,
depósitos, datas, destino, classes; e os rótulos são utilizados na própria fruta para identificar a
variedade e o calibre das mesmas, e (ii) que há previsão legal para o creditamento das despesas
com frete, acondicionamento e armazenagem.
A DRJ em Florianópolis (SC), apreciou a Manifestação de Inconformidade que,
em decisão consubstanciada no Acórdão no 07-31.957, de 12/07/2013 (fls. 73/79), em que
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade, e não reconhece o credito.
Na decisão, define o conceito de insumos e que, (1) “as embalagens de
apresentação” geram direito a creditamento relativo às suas aquisições. São consideradas
embalagens de apresentação, para fins de direito creditório da não-cumulatividade aquelas que:
tem como finalidade a apresentação do produto ao consumidor final; contêm o produto em
quantidades compatíveis com sua venda no varejo e apesar de conter quantidades maiores,
contenham rótulos destinados exclusivamente ao propósito de promover ou valorizar o produto,
e (2) que não há nos autos comprovação quanto aos gastos com os fretes, cabendo ao
Contribuinte o ônus da comprovação.
Recurso Voluntário
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.449 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002179/2010-41

Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 83/93), onde reitera que o Fisco aplicou o conceito de insumos previsto na
legislação do IPI, e assegura que, (i) com relação à glosa dos créditos atinentes a despesas com
embalagens, se deram em virtude de ser aplicado o conceito do IPI para definição de insumos,
para fins da não cumulatividade e por essa razão as embalagens terem sido consideradas
embalagens de transporte. Reforça que os gastos com materiais de embalagem são necessários
para o acondicionamento e integridade do produto. Os materiais de embalagem (caixas de
papelão, etiquetas, pallets, etc.) não se destinam meramente ao fim de transporte, mas de
materiais necessários para que o produto chegue em ótimas condições no ponto de venda, e (ii)
quanto à glosa das despesas com fretes, afirma que a glosa de parte dessas despesas se deu pela
ausência de comprovação, no entanto, sustenta que possui sim direito a esses créditos, pois as
mercadorias foram adquiridas com a incidência de PIS/COFINS.
Decisão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3003-000.059, de 13/12/2018 (fls. 98/107), proferida pela 3a
Turma Extraordinária da 3a Seção de julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório sobre os materiais de embalagem
utilizados na conservação, armazenagem e preservação da integridade de seus produtos.
Conforme ementa dessa decisão, o Colegiado assentou que: (i) o conceito de
insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser interpretado à luz dos critérios
da essencialidade e relevância do bem ou serviço para o processo produtivo ou prestação de
serviços realizados pelo contribuinte, (ii) as despesas com materiais de embalagens utilizados
para transporte de produtos, bem como o próprio transporte do produto (frete) são essenciais a
sua proteção e integridade, geram direito a créditos no regime das contribuições não-cumulativas
desde que a operação seja realizada dentro do mercado interno, e (iii) no âmbito específico dos
pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus da recorrente a comprovação
precisa e minuciosa do direito alegado.
Embargos da Fazenda Nacional
Cientificado do Acórdão acima, a Fazenda Nacional opôs Embargos de declaração
de fls. 109/112. No arrazoado aduz que a decisão embargada padece de vícios de contradição.
Analisado o recurso, o Presidente da Turma, sustentado no Despacho de Exame
de Admissibilidade de Embargos de fls. 116/123, rejeitou, em caráter definitivo, os Embargos
interpostos, já que os vícios apontados são manifestamente improcedentes.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3003-000.059, de 13/12/2018, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 125/133), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “Crédito de PIS e COFINS, calculado sobre às aquisições de embalagens
utilizadas no transporte de produtos acabados”.
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigma, o Acórdão no 9303-
007.845, alegando que no Acórdão recorrido, entendeu que as despesas com materiais de
embalagens utilizados para transporte de produtos, bem como o próprio transporte do produto
(frete) são essenciais a sua proteção e integridade, geram direito a créditos no regime das
contribuições não-cumulativas desde que a operação seja realizada dentro do mercado interno.
Lado outro, no paradigma apresentado, entendeu que quanto às Embalagens que não se
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.449 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002179/2010-41

incorporam ao produto, de acordo com o Parecer, essas embalagens para transporte não
podem ser considerados insumos, portanto não geram direito ao crédito.”
Do Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, restou demonstrado haver
interpretação divergente na aplicação da legislação tributária. Ambos os arestos tratam de
embalagens utilizadas no transporte de produtos acabados. Portanto, restou configurada a divergência
jurisprudencial, a reclamar solução.
Com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial – 4a Câmara,
de 12/07/2019, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF às fls. 136/139, DEU
SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3003-000.059, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional - com seguimento, o Sujeito Passivo não se manifestou, conforme Despacho de fl. 143.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho por mim exarado, no exercício da Presidência da 4a Câmara da 3a
Seção de julgamento às fls. 136/139, com os quais corroboro e cujos fundamentos adoto neste
voto. Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Antes de entrar no mérito do recurso, esclareço que, para elaboração do presente
voto, adoto o entendimento, em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação à seguinte matéria: “Concessão de Crédito de PIS e
COFINS, calculado sobre “aquisições de embalagens utilizadas no transporte de produtos
acabados”. No caso, trata-se de produtos hortifrutigranjeiros (frutas frescas).
O Acórdão recorrido entendeu que, no regime da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS e no entendimento do STJ, o custo com embalagens para transporte, deve ser
considerado para o cálculo do crédito no sistema não cumulativo das contribuições.
No entanto, a Fazenda Nacional, alega no recurso que considera-se inadequado
entender por insumo os gastos ocorridos após a finalização do processo produtivo, não sendo
passível de crédito os gastos com embalagem para transporte.
Importa salientar que os referidos gastos, conforme verifica-se nos autos, trata-se
de aquisição de: caixa de papelão ondulado, etiquetas, cinta, cantoneira, selo, bandeja para
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.449 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002179/2010-41

maçã, rótulo, fundos e tampos de papelão ondulado, etc, que, conforme declaração do
Contribuinte, são utilizados para o “acondicionamento, proteção, amarração e separação das
frutas” (maçãs), sendo estes gastos com os materiais de embalagem necessários para a proteção
do produto, garantindo a integridade deste até a chegada ao cliente.
Pois bem. Essa matéria já foi recentemente objeto de análise perante esta 3a
Turma da CSRF, no Acórdão 9303-010.246, de 11/03/2020 (PAF no 10925.002968/2007-87),
de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, quando concluímos que os custos/despesas
incorridos com produtos utilizados em embalagens para transporte e apresentação dos produtos
processado-industrializados pelo Contribuinte, enquadram-se na definição de insumos. Confira-
se trechos do voto abaixo reproduzidos, com o qual concordo e os adoto como razões de decidir:
“(...) A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS,
vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha,
quanto ao aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (...);
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta Lei, o
crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: I - dos itens mencionados nos incisos I e II do
caput, adquiridos no mês; (...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, de ambas as leis, os
custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o
desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF,
autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada
a particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como objetivo
social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a) fruticultura, apicultura a
agricultura; b) industrialização de frutas; c) comércio, exportação e importação de
frutas, verduras e seus derivados, insumos e embalagens; e, d) prestação de serviços na
área de classificação e armazenagem de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos
de valor econômico.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.449 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.002179/2010-41

Assim, os custos/despesas incorridos com produtos utilizados em embalagens para
transporte e apresentação dos produtos processados-industrializados pelo
contribuinte geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor
calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no §2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se,
para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles”.
Ressalte-se que, no presente caso, o Objeto Social da RBR Trading, conforme a
cláusula 5, do Estatuto Social da empresa, é a importação/exportação e o comercio atacadista no
mercado interno de Hortifrutigranjeiros. Especificamente, os custos/despesas aqui discutidos,
trata-se apenas das “embalagens utilizadas para transporte dos seus produtos”, levando-se em
consideração que sem as embalagens as frutas perderiam suas características, principalmente na
conservação e na qualidade dos produtos industrializados.
E foi nesse mesmo sentido que esta 3a Turma decidiu nos Acórdãos nos 9303-
010.011, 9303-010.012 e 9303-010.021, de 22/01/2020 e 9303-010.448, de 17/06/2020.
Portanto, não assiste razão à Fazenda Nacional e não há reparos a ser feito no
Acórdão recorrido, uma vez que geram crédito de PIS e COFINS, calculado sobre às “aquisições
de embalagens” utilizadas no transporte de produtos (hortifrutigranjeiros), que serão utilizados
na conservação, armazenagem e preservação da integridade de seus produtos.
Conclusão
Posto isto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantida a
decisão recorrida.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital